Tribunal: TJPA
Processo: 0810856-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810856-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: DIEGHER DIAS DE ASSIS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ARTS. 147; 150, § 1º; 158; 163, § ÚNICO, I e 288-A C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR ESTAR A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA, SENDO ESTE RÉU PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES, COM RESIDÊNCIA E TRABALHO FIXOS, POSTULANDO A CONCESSÃO DA ORDEM PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUÍ-LA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRETENSÃO PROCEDENTE. DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE QUE SE MOSTROU BASTANTE GENÉRICA PARA O CASO EM QUESTÃO, DEVENDO SER SUBSTITUÍDA A PRISÃO DO PACIENTE POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO
A QUO
.
ORDEM
CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
CONCEDER da
ordem
impetrada, nos termos do voto do Relator
.

Plenário Virtual da
13ª
Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
plataforma por videoconferência,
aos
dezenove
dias do mês de
abril
do ano de dois mil e vinte
e um
.

Julgamento presidido pelo Ex
celentíssi
mo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Diegher Dias de Assis
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da
Comarca de
Tucurui
.

Consta da impetração que
o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 147; 150, § 1º; 158; 163, § único, I e 288-A c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro, tendo sido decretada sua prisão preventiva na data de 19 de junho de 2015, vindo esta a se concretizar na data de 29 de agosto de 2020 (conforme informações presentes à ID nº 3966082).

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que a decisão que decretou sua prisão preventiva encontra-se desprovida da devida fundamentação legal, sendo o mesmo réu primário, de bons antecedentes, possuindo residência fixa e trabalho lícito, além do que nunca foi foragido da justiça, pois sempre residiu na cidade de Tucuruí, jamais tendo conhecimento de qualquer mandado de prisão em seu desfavor, requerendo portanto a concessão da presente ordem para que seja revogada sua prisão preventiva ou, caso contrário, seja a mesma substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Pugna pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, conforme
ID nº 3936567
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº
3966082
, esclarecendo o magistrado que o paciente após ser decretada sua prisão preventiva, foi dado como foragido, tendo o Órgão Ministerial solicitado sua citação por edital. Afirmando também que o mandado de prisão preventiva foi cumprido somente na data de 29 de agosto de 2020, tendo se habilitado advogado constituído pelo paciente, no entanto, o juiz percebeu que a citação editalícia não havia sido cumprida até aquele momento, razão pela qual, percebendo que os advogados constituídos não possuía poderes especiais para receber citação, determinou que a referida citação fosse cumprida por edital.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pela denegação do presente
writ
.

Após a redistribuição deste
writ,
tendo em vista minha prevenção para julgar o feito, os autos foram encaminhados a meu gabinete.

VOTO

Cinge-se este
habeas corpus
ao argumento de que a decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente encontra-se desprovida dos fundamentos necessários, além de ser o mesmo réu primário, de bons antecedentes, possuindo emprego e residência fixa no distrito da culpa.

A questão em si está delineada em uma pretensa tentativa de desocupação de uma fazenda invadida pelo Movimento Sem Terra - MST, onde o paciente é acusado, com outros réu, de ter invadido área ocupada por colonos desse movimento, ameaçado e destruído bens pertencente aos mesmos.

Compulsando os autos, vejo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, presente nas informações fornecidas pela autoridade coatora, ID nº 3966082,

se mostrou bastante genérica para o caso posto a estudo, haja vista que apesar de ter sido enfatizado que a prisão preventiva era necessário para salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não foi exposto, de forma discriminada, a conduta do ora paciente no caso em questão, sendo apenas enfatizado que havia indícios deste e outros acusados terem participado dos crimes acima expostos, mas não demonstrados elementos claros da participação do paciente e a necessidade extrema de sua custódia cautelar, havendo apenas uma fundamentação genérica, que caberia a qualquer outro caso análogo, não servindo como fundamento idôneo para um decreto preventivo.

Outro ponto de bom alvitre a trazer à baila, é a questão de ter sido decretada a custódia preventiva do paciente no ano de 2015 e somente cumprido seu mandado de prisão no ano de 2020, não constando nos autos qualquer abalo à ordem pública ocorrido nesse período de 05 (cinco) anos entre a decretação da custódia cautelar do paciente e a efetivação dessa prisão.

No mais, no Habeas Corpus nº 0067779-83.2015.814.0000, também de minha relatoria, proveniente da mesma ação penal, em que teve como paciente o corréu Fábio de Souza Magensk, julgado no ano de 2015, concedi a ordem pleiteada, por entender que a decisão do magistrado coator carecia de fundamentação justa.

Portanto, pelo que se mostrou no caso em questão trazido neste writ, vejo que a prisão preventiva do paciente Diegher Dias de Assis é medida extrema que não deveria ter sido tomada pelo pouco que foi demonstrado nos autos, razão pela qual, necessário se faz substituir sua prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, a serem definidas pelo juízo de primeiro grau, entre aquelas presentes no art. 319 do Código de Processo Penal, com exceção daquelas constantes nos incisos VII e IX do referido artigo.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem impetrada, para que seja substituída a prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares diversas da prisão, presentes no art. 319 do CPP, com exceção das constantes nos incisos VIII e IX do citado artigo.

É o voto.

Belém-Pa, 19 de abril de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 20/04/2021